Tribunal: TJDFT
Processo: 0729035-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO E RECONVENÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de embargos de terceiro, na qual alegava ser o legítimo proprietário de um veículo adquirido em 07/11/2022. O automóvel foi alvo de penhora em cumprimento de sentença contra a alienante. A sentença recorrida declarou a fraude à execução e a ineficácia do contrato de compra e venda do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a compra e venda do veículo configura fraude à execução; (ii) se houve má-fé por parte do adquirente (embargante).
III. RAZÕES DE DECIDIR
A fraude à execução se caracteriza pela alienação de bens após a prolação de sentença condenatória em processo contra a alienante, mesmo que a penhora tenha ocorrido posteriormente.
A boa-fé do embargante não foi comprovada, uma vez que o advogado do apelante teve acesso ao processo condenatório da alienante antes da aquisição do bem.
Inconsistências nos pagamentos e a ausência de comprovantes das parcelas do financiamento reforçam a conclusão de que o negócio visava fraudar credores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados.
Tese de julgamento: 1. A alienação de bens após sentença condenatória em processo contra a alienante caracteriza fraude à execução, independentemente de penhora anterior. 2. A ciência do adquirente acerca da ação executória e sua má-fé são evidenciadas pelo acesso prévio aos autos e inconsistências no contrato.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792, IV e 1.026, §2o; CC, arts. 158 e 159. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375.